Tribunal: CARF
Processo: 10580.720184/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULAR No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o 70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no percentual de 150%, bem como seu agravamento para 225% pelo fato de não ter a empresa atendido às intimações fiscais. Artigo 44 da Lei n° 9.430/96, c.c. artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
BIS IN IDEM.
Só há de se cogitar da ocorrência de bis in idem quando a mesma conduta é passível de enquadramento em dois dispositivos distintos. Não ocorre quando há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das multas aplicáveis, sendo distintas as condutas.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art. 106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720184/2017-54
ACÓRDÃO
2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETTER SOUZA E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO
CARF. SÚMULAR No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150%, bem como seu agravamento para 225% pelo fato de
não ter a empresa atendido às intimações fiscais. Artigo 44 da Lei n°
9.430/96, c.c. artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
2
BIS IN IDEM.
Só há de se cogitar da ocorrência de bis in idem quando a mesma conduta
é passível de enquadramento em dois dispositivos distintos. Não ocorre
quando há mera coincidência da base utilizada para o cálculo das multas
aplicáveis, sendo distintas as condutas.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa qualificada prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, em
conformidade com sua nova redação e por força do que disciplina o art.
106, II, alínea “c”, do CTN, deve ser limitada à razão de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial para reduzir a multa qualificada a 100%, passando a multa de
ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração – Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 02/08, relativo ao ano-calendário de 2012,
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
3
exercício de 2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor total de R$ 1.612.594,86, incluindo multa de ofício e juros
de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 03.
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal e relatórios em anexo, que são
parte integrante deste Auto de Infração.
(...)
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) complementa a Descrição dos Fatos, nos
seguintes termos (fls. 09 a 24):
"No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, procedi a
fiscalização do contribuinte acima identificado, relativa ao ano-calendário 2012,
formalizada por meio do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n°
0510100.2015.00369.
A presente fiscalização foi decorrente do procedimento fiscal referente à
Organização Não Governamental Pierre Bordieu, CNPJ 03.688.027/0001-07,
doravante chamada "ONG", do qual resultou a lavratura dos Autos de Infração
constantes do processo administrativo n° 10580.725201/2015-88. A fiscalização
da citada ONG, por sua vez, decorre do trabalho realizado pela Polícia Civil e pelo
Ministério Público Estadual, no chamado caso "Prometheus", que apurou a
existência de um esquema de desvio de recursos provenientes de convênios que
aquela ONG celebrou com a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e com a
Secretaria Municipal de Educação.
O contribuinte PETTER SOUZA E SILVA, doravante chamado apenas "contribuinte"
ou "fiscalizado", é contador e, à época dos fatos apurados no caso Prometheus,
foi o responsável pela contabilidade da ONG. Neste período, era sócio-
administrador da empresa CONGER CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE
SIMPLES - ME, CNPJ 05.144.619/0001-93. É também irmão de MICHEL SOUZA E
SILVA, que à época era Diretor de Projetos da ONG.
(...)
2.2. Multa Aplicada
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
4
Como visto anteriormente, o contribuinte foi intimado por várias vezes a
comprovar depósitos/créditos em suas contas bancárias, no ano-calendário 2012,
no total de R$ 1.641.851,22, não tendo apresentado qualquer esclarecimento ou
documento comprobatório. Do total citado, verificamos que cerca de 85% eram
provenientes da conta de seu irmão, MICHEL SOUZA E SILVA, que por sua vez era
abastecida com dinheiro desviado da ONG. Intimado a esclarecer estas
transferências, também não respondeu.
Ocorre que o contribuinte atuava como contador, sendo responsável pelos
demonstrativos contábeis da ONG Pierre Bordieu, na qual seu irmão MICHEL
exercia o cargo de Diretor de Projetos. MICHEL, por sua vez, recebeu mais de 4
milhões de Reais em depósitos/créditos de recursos provenientes da citada ONG,
sem que apresentasse qualquer justificativa plausível para estas vultosas
transferências.
Examinando os autos do processo 10580.725201/2015-88, constata-se que os
recursos seriam de origem irregular, pois desviados fraudulentamente, o que
ficou comprovado no curso da ação fiscal realizada naquela ONG. Foi constatado,
ainda, que o fiscalizado seria um dos maiores beneficiários do esquema, como
visto nos itens 9 e 10 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 203 a 213 do processo
10580.725201/2015-88). A seguir transcrevemos a parte final do item 10, que
resume a participação do fiscalizado no caso:
"O contador Petter Souza e Silva foi participante direto no desvio de recursos
públicos através da ONG. Assinou, na qualidade de contador, os relatórios
contábeis da ONG; chancelou as prestações de contas dos convênios celebrados
entre a ONG a SECULT e a UNEB, conforme descrito no relatório de análise
técnica, Anexo 7, providenciou, dentre a sua rede de contatos, parentes e clientes
do escritório de contabilidade do qual fazia parte, na qualidade de sócio, as
empresas que simularam uma efetiva venda de mercadorias que atenderia as
necessidades dos convênios; forjou, simulou procedimentos licitatórios para que
empresas já previamente determinadas obtivessem êxito no certame; e, por
último, se locupletou com os desvios de verbas, para o seu próprio patrimônio,
como faz prova todo o acervo comprobatório em conjunto com a vultosa
movimentação financeira encontrada em seu nome, além de carros e imóveis,
sem que tal acréscimo patrimonial possa ser justificado ou comprovado."
Também deve ser ressaltado que, na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2012, o contribuinte declara o recebimento de R$ 645.000,00 a título
de lucros e dividendos, informação que se revelou falsa. Ao que tudo indica, esta
informação foi incluída apenas para dissimular a ocorrência de variação
patrimonial a descoberto.
Pelo exposto, a multa a ser aplicada passaria de 75% para 150%, como determina
o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei n° 9.439/96, pois foram praticados atos que se
enquadram nos art. 71, 72 e 73 da Lei n° 4502/64.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
5
Além disso, como o contribuinte não atendeu a nenhuma das intimações para
prestar esclarecimentos, conforme exaustivamente descrito no item 1 do
presente Termo, a multa a ser aplicada será majorada para 225%, como
determina o § 2o, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito.
(...) Art. 44 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007 - fls.
14(...) Arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 - fls. 14 Será formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da Portaria RFB n° 2.439, de 21/12/2010, por
estar configurado, em tese, crime contra a ordem tributária, conforme definido
no artigo 1o da Lei n°8.137, de 1990.
O sujeito passivo apresentou impugnação pleiteando, conforme consta do relatório
da decisão recorrida, o seguinte:
4. Dos pedidos:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência (total e/ou
parcial), do lançamento, requer que seja acolhida a presente Impugnação para:
a) Seja anulado o lançamento tributário por falta de causa legítima que lhe tenha
dado respaldo;
b) Seja anulada a imposição das multas aplicadas tendo em vista que não foram
individualizadas as condutas praticadas pelo contribuinte;
c) Seja sucessivamente reduzida os valores das multas nos termos da
jurisprudência do STF;
d) Seja excluída da base de cálculo do imposto as entradas declaradas pelo
contribuinte;
e) Sejam excluídas da base de cálculo do imposto todas as entradas oriundas do
seu irmão Michel Souza e Silva;
A DRJ, ao apreciar a impugnação, decidiu por julgar improcedente e manter
integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59, do Decreto n.o
70.235/72, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) constitui-se em
instrumento de controle da administração tributária, não podendo eventual
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
6
inobservância das normas que o disciplinam, o que não ocorreu no caso em
análise, gerar nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir, não podendo
conter alegações genéricas.
SIGILO BANCÁRIO.
Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei Complementar n.o 105/2001,
havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação por parte das
instituições financeiras de informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil é
legítima, não constituindo tal fato quebra de sigilo bancário do sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150%, bem como seu agravamento para 225% pelo fato de não ter
a empresa atendido às intimações fiscais. Artigo 44 da Lei n° 9.430/96, c.c. artigos
71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
BIS IN IDEM.
Só há de se cogitar da ocorrência de bis in idem quando a mesma conduta é
passível de enquadramento em dois dispositivos distintos. Não ocorre quando há
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
7
mera coincidência da base utilizada para o cálculo das multas aplicáveis, sendo
distintas as condutas. Inteligência do artigo 70 do Código Penal.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Fiscal e, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é
inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da Constituição
Federal.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de dilação probatória quando não se ampara em quaisquer
das hipóteses previstas no ordenamento jurídico que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal.
PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO.
Não há previsão no Decreto no 70.235/72 que autorize a realização da oitiva de
testemunhas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Preliminar – nulidade do procedimento por ausência de autorização de superior
hierárquico para instauração do procedimento de fiscalização;
b) ausência de individualização das condutas para aplicação da multa;
c) ausência de pressuposto fático para aplicação da multa por falta de prestação
de esclarecimentos;
d) efeito confiscatório da multa. Inconstitucionalidade;
e) que as entradas recebidas de seu irmão são decorrentes de empréstimos.
Pugna pela oitiva de testemunha como prova do alegado.
Apenso ao presente feito Representação Fiscal para Fins Penais. Não houve pelo
sujeito passivo qualquer irresignação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
8
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto o conhecimento será parcial.
Dentre as matérias abordadas, houve alegação de inconstitucionalidade da multa
aplicada dado seu caráter confiscatório.
De se recordar que o CARF não detém competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade conforme determina verbete sumular de observância obrigatória.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, conheço do recurso de forma parcial, deixando de conhecer da alegação de
inconstitucionalidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Em sede de preliminar, aduz o recorrente que o procedimento seria nulo por
ausência de provocação formal de autoridade superior, sendo o ato praticado pelo auditor fiscal
ter sido arbitrário.
O Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, mais
precisamente em seu art. 10, informa os requisitos que um auto de infração deve conter.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, no mesmo diploma legal, especificamente no art. 59, estão previstos os
casos de nulidade.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
9
Percorrendo os autos, em especial o auto de infração e os documentos que o
precederam, verifico que os requisitos legais foram devidamente preenchidos e que,
consequentemente, não houve o suporte fático para as hipóteses de nulidade.
Veja o que diz a decisão recorrida:
Constata-se que o Auto de Infração ora impugnado contém todos os requisitos
estabelecidos na legislação supracitada, descrevendo adequadamente, nas suas
folhas de continuação, no Termo de Verificação Fiscal e documentos que o
acompanham, os fatos que que deram suporte ao lançamento, as irregularidades
apuradas, a correspondente fundamentação legal e a demonstração da
reconstituição da base de cálculo do imposto e do crédito tributário exigido.
(...)
Entretanto, verifica-se que, no caso, não ocorreram as causas de nulidade
supracitadas, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente
identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal.
Além disso, o lançamento impugnado contém todos os requisitos estabelecidos
nos dispositivos legais acima transcritos, e encontra-se devidamente motivado
com a descrição do fato gerador e o respectivo enquadramento legal, de forma
clara e precisa, contendo, portanto, todas as informações necessárias para que o
interessado pudesse, na fase impugnatória, manifestar-se e apresentar provas
que elidissem a autuação, como, aliás, o fez em uma extensa impugnação,
demonstrando conhecimento dos fatos.
Sem margem à dúvidas, o procedimento fiscal foi iniciado e concluído em
conformidade com as normas aplicáveis.
Desta feita, rejeito a preliminar.
MÉRITO.
Quanto ao mérito, verificado que os argumentos apresentados no recurso
voluntário são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a
decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos
que a seguir destaco.
2.2 Questão relacionada com a aplicação da multa. Falta de individualização da
conduta. Multa. Bis in idem.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/24, são expostas as razões da
qualificação e agravamento da multa de ofício:
"(...) Também deve ser ressaltado que, na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário 2012, o contribuinte declara o recebimento de R$
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
10
645.000,00 a título de lucros e dividendos, informação que se revelou falsa.
Ao que tudo indica, esta informação foi incluída apenas para dissimular a
ocorrência de variação patrimonial a descoberto.
Pelo exposto, a multa a ser aplicada passaria de 75% para 150%, como
determina o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei n° 9.439/96, pois foram
praticados atos que se enquadram nos art. 71, 72 e 73 da Lei n° 4502/64.
Além disso, como o contribuinte não atendeu a nenhuma das intimações
para prestar esclarecimentos, conforme exaustivamente descrito no item 1
do presente Termo, a multa a ser aplicada será majorada para 225%, como
determina o § 2o, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430/96, abaixo transcrito.
(...)"
O não atendimento à solicitação fiscal implica na aplicação da multa prevista no
artigo 959 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26/03/99 – RIR/99, que traduz o disposto no artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Vejamos estes dispositivos:
"Decreto n° 3.000/99 Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do
art. 957 passarão a ser de cento e doze e meio por cento e de duzentos e
vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, §2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.
Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
11
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei."
Quanto à fixação da multa em 150%, conforme parágrafo 1° do artigo 44 acima
citado, cumpre ainda citar os referidos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64:
"Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
Portanto, tendo em vista que o contribuinte não submeteu à tributação os fatos
geradores das obrigações tributárias principais, suas naturezas ou circunstâncias
materiais na época devida, ou seja, quando do vencimento da obrigação no caso
de tributo sujeito ao pagamento mensal por carnê-leão, ou por ocasião da
declaração de ajuste anual, nos demais casos, coube a qualificação da multa para
150%, na forma do § 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Certamente, não se dúvida que, de toda a movimentação bancária, não haja fatos
geradores do imposto de renda e até de demais tributos que não foram
submetidos à tributação na devida forma e época, de maneira que não se hesita
afirmar que o contribuinte incidiu nas hipóteses previstas nos artigos 71 a 73
acima transcritos.
Já o agravamento da multa para 225%, ou seja, 50% sobre os 150%, decorre da
conduta do contribuinte durante o procedimento fiscal. Conforme informado pela
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
12
autoridade fiscal, o contribuinte deixou de atender às intimações para prestar
esclarecimentos. Portanto, plenamente justificado o agravamento.
Note-se que não há que se falar em bis in idem. Como acima destacado, duas são
as condutas puníveis do contribuinte. Primeiro, a fraude e sonegação,
dependendo da conduta ou omissão, que redunda no não oferecimento dos fatos
geradores à tributação. Isso ocorre anteriormente ao procedimento fiscal,
portanto, já consumado no passado e não após o contribuinte ser investigado
pela Administração Tributária.
Já o agravamento da multa previsto no § 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430/96
decorre de uma conduta ocorrida exclusivamente após o início do procedimento
fiscal. Assim, o motivo de fato que dá ensejo ao agravamento é o não
atendimento ao quanto solicitado no procedimento fiscal, de forma que é
circunstância claramente dissociada daquela que deu ensejo à qualificação da
multa para o patamar de 150%.
(...)
Com efeito, o propalado bis in idem somente pode ser cogitado no campo da
conduta e não da base de cálculo para a aplicação da multa, de forma que não
haverá bis in idem, se houver condutas distintas que justifiquem cada uma das
multas. Lembremos que a proibição do bis in idem tem suas origens no campo do
direito penal, razão pela qual podemos nos socorrer do artigo 70 do Código Penal
para fundamentar a afirmação tecida.
Assim, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até
metade. Ora, o que o artigo está a dizer é exatamente a vedação ao bis in idem,
esclarecendo que o mesmo ocorre mediante uma só ação ou omissão, ou seja,
mediante uma só conduta.
Portanto, verifica-se que a proibição ao bis in idem somente pode ser cogitada se
a mesma conduta é passível de enquadramento em dois dispositivos distintos,
não ocorrendo quando há mero agravamento por motivo distinto.
2.3 Questão relacionada com a aplicação da multa. Informações obtidas pelo
fisco independente do contribuinte. Acesso a dados bancários diretamente das
instituições financeiras.
A autoridade administrativa, ao solicitar às instituições financeiras os extratos do
contribuinte, se vale de meios e instrumentos de fiscalização criteriosamente
dados pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter o mínimo de
eficácia que a sociedade espera dos órgãos de fiscalização. Assim, a Lei possibilita
o início de procedimento fiscal, com a devida intimação do contribuinte, em face
da existência de informações aparentemente conflitantes, tendo em vista os
valores declarados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual e sua
movimentação financeira. É necessário ressaltar, ainda, que o fato de o
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
13
contribuinte ser intimado pelo Fisco a prestar esclarecimentos não significa nada
além do dever de informar que abrange a todos.
É o próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 197, inciso II, que impõe a
obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem informações
de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
“Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras; (...)”
A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar n.o 105/01, regulamentado
pelo Decreto n.o 3.724/01, que assim dispôs sobre o tema:
“Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados(...)§ 3o Não constitui violação do
dever de sigilo:
(...)
VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou auditoria
para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
14
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária”.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que a Legislação dá ao Fisco esta
prerrogativa, impõe aos servidores públicos que vierem a ter conhecimento, por
dever de ofício, das informações bancárias sérias restrições, inclusive com a
tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo.
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para que o
Fisco possa levar a contento aquilo que a sociedade reclama, qual seja, dar
eficácia às normas tributárias, pois de nada valeria a obrigação de entrega da
declaração, se à Administração fosse vedado verificar a veracidade das
informações prestadas. No entanto, por outro lado, obedecendo ao mandamento
do art. 5°, inciso X, da Constituição, da inviolabilidade da intimidade, a legislação
obriga a um sério comportamento ético-profissional dos servidores que tenham
conhecimento de informações sigilosas na manutenção deste aspecto sigiloso.
Considerando-se a redação da Lei no 4.729/65 em seu art.1o que estabelece que
constitui crime de sonegação fiscal, entre outras hipóteses, a omissão, total ou
parcial de informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de
direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente do
pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei; bem como,
entre outras hipóteses, a omissão de rendimentos ou operação de qualquer
natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de
exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública.
Considerando-se a sequência de intimações que o fisco teve que efetuar para
conseguir os esclarecimentos a respeito dos atos e fatos tributários praticados
pelo contribuinte.
Considerando-se que a autoridade fiscal teve que emitir requisições de
movimentação financeira para o fim de obtenção dos extratos bancários que já
poderiam estar em posse do contribuinte ou que poderiam ter sido obtidos pelo
contribuinte mediante requisição junto às correspondentes instituições
financeiras. Sendo certo que o contribuinte não apresentou qualquer justificativa
para o não-cumprimento dos termos de intimações fiscais que solicitavam seus
documentos.
Considerando-se as inúmeras intimações e re-intimações promovidas pela
fiscalização que sistematicamente resultavam ao longo do Termo de Verificação
Fiscal de 07 folhas em “o contribuinte não apresentou resposta”.
Considerando-se que o Termo de Verificação Fiscal contém toda a motivação
utilizada pela fiscalização para agravar a multa.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
15
Não há como decidir em sentido diverso daquele já expresso pela fiscalização, que
qualificou e agravou a multa.
(...)
2.5 Questão relacionada com a aplicação da multa. Exclusão das entradas
declaradas a título de lucro.
O contribuinte quanto a este tópico argui que:
"Superados os argumentos acima expostos é importante que o fisco
considere as entradas declaradas a título de lucro pelo Contribuinte e as
exclua da base de cálculo do imposto.
A simples afirmação que as entradas declaradas a título de lucro não podem
ser desconsideradas unilateralmente pelo fisco sem que haja prova robusta
que leve a tal desconsideração."
A fiscalização, em sentido contrário, argumenta o seguinte:
"Relacionei os depósitos bancários de origem não comprovada na planilha
anexa, intitulada "Demonstrativo de Depósitos/Créditos", cujo conteúdo foi
extraído da planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal - n° 003. Por óbvio,
como nenhuma comprovação foi apresentada, todos os depósitos/créditos
relacionados foram classificados como de origem não comprovada. Deve-se
acrescentar, por oportuno, que a comprovação da origem dos recursos
depositados/creditados não se resume a identificar o depositante. É preciso
também esclarecer a que título se deu a transferência de recursos, para que
se possa identificar se há ou não incidência do imposto de renda.
No caso presente, foi possível identificar, por meio do exame dos extratos e
documentos fornecidos pelos bancos, que a maior parte dos
depósitos/créditos nas contas do contribuinte foram provenientes da conta
21773-5, agência 3571, banco Bradesco, pertencente ao irmão do
fiscalizado, MICHEL SOUZA E SILVA (ver planilha anexa intitulada
"Transferências de Michel Souza e Silva"). Com efeito, dos R$ 1.641.851,22
constantes do Demonstrativo de Depósitos/Créditos, nota-se que RS
1.403.587,45 foram identificados como recursos provenientes desta conta
(cerca de 85% dos depósitos/créditos não comprovados).
Note-se que no curso da fiscalização de MICHEL SOUZA E SILVA, apuramos
que 84% dos depósitos/créditos sem comprovação foram provenientes da
ONG Pierre Bordieu, sem que tenha sido apresentada qualquer explicação
plausível. Também no processo n° 10580.725201/2015-88, referente à
fiscalização da ONG, ficou constatado que MICHEL SOUZA E SILVA seria
destinatário de R$ 4.397.884,16, desviados da ONG, no ano-calendário 2012
(anexo 42-4). Com relação à participação do contribuinte e de seu irmão
MICHEL no esquema montado na ONG, está amplamente documentada no
Termo de Verificação Fiscal constante do processo n° 10580.725201/2015-
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
16
88. Destaque para os itens 9 (participação dos dirigentes da ONG) e 10
(participação de Petter Souza e Silva). Também no item 8 (utilização de
fornecedores de bens e serviços fictícios) destaca-se a participação do
contribuinte no esquema de desvio de recursos. O encadeamento lógico dos
fatos demonstra que o dinheiro era desviado da ONG para a conta de
MICHEL, sendo parcialmente repassado por este para a conta de PETTER.
Examinando a declaração de ajuste anual do contribuinte, do ano-
calendário 2012, verificamos que toda renda declarada consiste em lucros e
dividendos. A maior parte são os lucros e dividendos da empresa
CONAPLAN, CNPJ 04.861.978/0001-07, totalizando R$ 600.000,00. Existem
ainda pequenos valores supostamente pagos pelas empresas CONGER
CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA, CONGER INFORMÁTICA LTDA e SGN
CONTABILIDADE GERENCIAL LTDA. Se estas informações fossem verídicas,
não teria sido difícil para o contribuinte comprovar a procedência destes
recursos, bastando levantar as informações bancárias e contábeis junto às
empresas. No entanto, no exame dos extratos foi possível identificar apenas
uma transferência proveniente da empresa CONGER CONTABILIDADE
GERENCIAL LTDA, no valor de R$ 459,91. Isto que leva à conclusão que a
informação prestada na Declaração de Ajuste Anual é inverídica, tendo sido
colocada apenas para acobertar o acréscimo patrimonial ocorrido no ano-
calendário 2012.
Por fim, os depósitos/créditos de origem não comprovada foram
consolidados mensalmente na planilha intitulada "Demonstrativo de
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada -Consolidação Mensal".
Estes valores serão lançados de ofício, pois consistem em rendimentos
omitidos, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, acima transcrito."
Em sua defesa nenhuma documentação foi acrescentada que elidisse as
conclusões ofertadas pela fiscalização durante a fase inquisitória.
À vista do exposto, permanecem incólumes os valores apresentados pela
autoridade lançadora.
3.1 Os repasses recebidos do irmão do contribuinte. Empréstimo. Natureza não
tributária das entradas.
O contribuinte argumenta que "obteve vários empréstimos junto ao seu irmão que
até o momento não foram pagos, logo, a tese do fisco de que o contribuinte é
recebedor de recursos que lhes eram próprios não deve prosperar."
Aduz ainda que "A RFB sequer tentou ouvir seu irmão Michel antes de lançar o
tributo, fato que deve ser corrigido de modo a que se permita a oitiva do seu
irmão Michel Souza e Silva. Para que não reste dúvida, solicita que seja olvida a
seguinte testemunha: a) Michel Souza e Silva.
(...)
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
17
Se a RFB teve a possibilidade de ouvir testemunhas para concluir que o Sr. Petter
teria obtido proveitos econômicos particulares, deve-se de igual modo, uma vez
notificado dos fatos, poder produzir provas e elementos objetivando elidir a
interpretação feita pelos auditores da RFB.
O impugnante protestou pela juntada de documentos e pela oitiva de
testemunhas.
A juntada de documentos e provas em momento posterior à impugnação é
hipótese vedada pelo Decreto no 70.235/72, artigo 16, §§ 4o e 5o, a menos que
ocorra e sejam demonstradas quaisquer das exceções dispostas no mencionado
§4o.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)b) refira-se a fato ou a direito
superveniente;( Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.( Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O contribuinte não comprovou que sua situação se enquadra na disposição do §
4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e, por esse motivo, deve ser indeferido
seu pedido de apresentação de provas posteriores.
Em relação à oitiva de testemunhas, não há previsão no Processo Administrativo
Fiscal para audiência de instrução, onde são ouvidas testemunhas. Os
testemunhos que o contribuinte tenha em seu favor deveriam ser apresentados
sob forma de declaração escrita, junto com a sua impugnação. Ademais, como já
dito, à exceção dos casos legais supracitados, a apresentação de documentos está
a cargo do contribuinte, e deve acontecer junto com a peça impugnatória. Não há
regra no Decreto no 70.235/72 que autorize sua admissão. No processo
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
18
administrativo tributário, por sua feição peculiar, predominam a prova
documental, a prova pericial e a prova indiciária.
Desse modo, além de ser reduzido o valor probante da prova testemunhal no
processo administrativo fiscal e não demonstrada a necessidade ou conveniência
da realização de diligência para oitiva de testemunhas, deve ser indeferido tal
pedido.
Assim, pelas razões expostas, devem ser consideradas prescindíveis a oitiva de
testemunhas, bem como precluído o direito de apresentação posterior de provas.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Considerando o teor da Lei no 14.689/2023, que alterou o dispositivo do §1o, do art.
44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%. Eis o atual teor
do dispositivo legal apontado:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%,
conforme dispõe o inciso IV, §1o, da Lei no 9.430/96.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art.
44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%,
passando a multa de ofício qualificada e agravada ao percentual de 150%”.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.726 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720184/2017-54
19

Fl. 469
DF CARF MF
Original